Tribunal: TJDFT
Processo: 0004028-82.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS E PERIGO DE VIDA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE DE PENA INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço, o que, todavia, não se vislumbra nos presentes autos, em que o réu entrou em sua residência, pegou uma faca, pulou o muro de sua residência que havia sido trancada por seu pai, para que ele não saísse e foi em direção da vítima para atingi-lo, o que impede a aplicação da causa de diminuição da pena e a modificação da pena corporal.
2. Recurso conhecido e desprovido.